Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-25.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - EXCESSO DE COBRANÇA INDEMONSTRADO - MONTANTE DA DÍVIDA QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - CREDORA QUE DEVE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA PELO AJUIZAMENTO DESNECESSÁRIO DE DUAS DEMANDAS, COBRANDO PARTE DAS PARCELAS NESTA AÇÃO E PARTE NAQUELA DE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - EXCESSO DE COBRANÇA INDEMONSTRADO - MONTANTE DA DÍVIDA QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - CREDORA QUE DEVE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA PELO AJUIZAMENTO DESNECESSÁRIO DE DUAS DEMANDAS, COBRANDO PARTE DAS PARCELAS NESTA AÇÃO E PARTE NAQUELA DE EXECUÇÃO, REFERENTES AOS MESMOS CONTRATOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002398-25.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MODESTO PEREIRA DOS SANTOS, é apelado CONVEF ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-25.2017.8.26.0577 -Voto no 44167
2
VOTO No 44167 (Processo Digital)
Apelação no 1002398-25.2017.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos (2a Vara Cível)
Apelante: MODESTO PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Juiz sentenciante: Luiz Henrique Lorey
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
CONSÓRCIO
DE
AUTOMÓVEL
-
EXCESSO
DE
COBRANÇA
INDEMONSTRADO
-
MONTANTE
DA
DÍVIDA
QUE
DEVERÁ
SER
CORRIGIDO
DO
AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA - CREDORA QUE DEVE ARCAR COM A
INTEGRALIDADE DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS
E
VERBA
HONORÁRIA
PELO
AJUIZAMENTO
DESNECESSÁRIO DE DUAS DEMANDAS, COBRANDO
PARTE DAS PARCELAS NESTA AÇÃO E PARTE NAQUELA
DE EXECUÇÃO, REFERENTES AOS MESMOS CONTRATOS
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 208/209, julgando procedente a monitória, com
rejeição dos embargos, constituindo título executivo judicial de R$
24.413,82, atualizado até janeiro de 2017, corrigido monetariamente a
partir de 23/10/2014, acrescidos de juros legais de 1% a.m. da
citação, arcando o embargante com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz que o veículo foi
retirado por valor inferior ao registrado nos contratos, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-25.2017.8.26.0577 -Voto no 44167
3
pagamento de várias parcelas até a suspensão injustificada da
remessa de boletos pela administradora, enriquecimento sem causa,
error in judicando, excesso de cobrança, o montante devido é aquele
indicado no processo no 1002397-40.2017.8.26.0577, comprovantes
de pagamento desconsiderados, ônus sucumbenciais que devem ser
carreados à administradora, não deu causa à demanda, aguarda
provimento (fls. 212/216).
Recurso tempestivo, não veio preparado.
Contrarrazões (fls. 220/229).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
A rigor, sequer mereceria conhecimento, ausente
recolhimento, que deve ser comprovado no ato da interposição do
recurso, consoante art. 1.007, do CPC.
O recorrente não é beneficiário da justiça gratuita,
tal como alega (fls. 212), sendo a mera declaração de pobreza (fls.
163) insuficiente para sua concessão.
Entretanto, tendo em mira o princípio da celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-25.2017.8.26.0577 -Voto no 44167
4
e efetividade processuais, concedo a gratuidade tão somente para
este recurso.
Não logrou êxito o embargante em infirmar a
obrigação decorrente de contratos de consórcio impagos.
Os comprovantes de pagamentos colacionados,
alguns ilegíveis, apenas indicam adimplemento até dezembro de 2011
(fls. 166/191), sendo insubsistentes para infirmar os demonstrativos
de evolução do débito, que apresenta cobrança de parcelas vencidas
a partir de fevereiro de 2012 (fls. 48/50).
E a alegação de que o valor do veículo era de
apenas R$ 28 mil não restou demonstrado nos autos, tendo o
requerente firmado contratos de alienação fiduciária, assumindo
saldos devedores de R$ 13.900,40, R$ 13.891,18 e R$ 13.900,40,
referentes às cotas 159, 184 e 235, respectivamente (fls. 30, 36 e 42),
para fazer frente ao financiamento de bem, acrescido de taxas, a
totalizar R$ 30.701,30 (fls. 34, 40 e 44).
Importante salientar que ainda que se trate de
relação de consumo, caberia minimamente ao devedor trazer ao
menos indícios da existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do credor, consoante art. 373, II, do CPC.
A propósito:
MONITÓRIA. CONSÓRCIO. INTERESSE PROCESSUAL.
PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 1. Ainda que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-25.2017.8.26.0577 -Voto no 44167
5
pudesse ajuizar ação de execução, não cabe acolhimento
da tese de falta de interesse de agir no ajuizamento de ação
monitória. Os réus puderam se defender validamente, não
havendo prejuízos a justificar extinção do feito. 2. A autora
trouxe provas cabais da adesão ao contrato de consórcio,
da contemplação e da utilização do crédito pelos
contratantes. 3. Competia-lhes, então, demonstrar o
respectivo pagamento. Ônus do qual não se desincumbiram,
olvidando os termos da legislação processual civil (art. 373,
II). Recurso não provido.
(Apelação Cível 1002395-76.2017.8.26.0575, Rel. Des. Melo
Colombi, julgado em 11/10/2018)
CONSÓRCIO. AÇÃO MONITÓRIA. Empresa autora ajuizou
a presente ação com fundamento em contrato de aquisição
de quota de consórcio. Preliminar de carência de ação
afastada. Artigo 700 do CPC. Documentos que demonstram
que grupos administrados pela empresa Agraben Administradora de Consórcio Ltda passaram a ser
administrados pela empresa autora. Autos suficientemente
instruídos com documentos que comprovam a relação
jurídica estabelecida entre as partes, tais como a proposta
de adesão ao grupo de consórcio, contrato de abertura de
crédito com alienação fiduciária e a nota fiscal de aquisição
do veículo, documentos que atestam a exigibilidade e a
liquidez da prestação. Impugnação genérica dos referidos
documentos. Impossibilidade. Réu que não trouxe aos autos
comprovante de pagamento, deixando de demonstrar a
existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do
direito da empresa autora, a teor do disposto no art. 373,
inc. II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-25.2017.8.26.0577 -Voto no 44167
6
(Apelação Cível 1008136-20.2016.8.26.0224, Rel. Des.
Carmen Lucia da Silva, julgado em 05/06/2018)
Noutro giro, a r. sentença comporta acerto, devendo
a atualização da dívida ocorrer a partir do ajuizamento da demanda, e
não de 23/10/2014, como constou, uma vez que o montante conferido
à causa de R$ 24.413,82 já embute atualização até a distribuição da
ação (fls. 48/50), vedado o enriquecimento sem causa.
De mais a mais, sem forma nem figura de juízo
tenha a administradora ajuizado duas ações na mesma data, quais
sejam, a presente monitória e aquela outra de execução, processo no
1002397-40.2017.8.26.0577, tendo por objeto os mesmos contratos,
vindo a cobrar parte das parcelas em uma demanda, e parte em outra,
a congestionar o judiciário e prejudicar os demais jurisdicionados (sic).
Nessa esteira, os honorários advocatícios devem
ser carreados na integralidade à credora, por ter dado causa ao
ajuizamento desnecessário da ação, quando deveria ter perseguido o
total do crédito em demanda única.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos
e raciocínios expendidos pela parte, bastando que motive sua decisão
em atenção ao princípio do devido processo legal. Neste sentido:
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados,
quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-25.2017.8.26.0577 -Voto no 44167
7
litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos
EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Dessarte, a r. decisão comporta retoque, a fim de
carrear a integralidade dos ônus da sucumbência à credora.
Por fim, advirto às partes quanto à possibilidade
de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de
interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para determinar que a obrigação deverá
ser corrigida pela Tabela Prática do Tribunal a partir do ajuizamento,
carreando, à credora, a integralidade das custas, despesas
processuais e verba honorária fixada, mantida, no mais, a r. decisão.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator